Tribunal: TJSP
Processo: 0013410-79.2020.8.26.0114
Classe: Agravo de Execução Penal / Regressão de Regime
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0013410-79.2020.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é agravante ALVARO DE
OLIVEIRA, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
agravo interposto em prol de Álvaro de Oliveira, mantendo-se por seus fundamentos
a decisão monocrática. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013410-79.2020.8.26.0114 -Voto no 43.203
2
Agravo em Execução no 0013410-79.2020.8.26.0114
Comarca de Campinas
MMa Juíza: Doutora Erika Christina de Lacerda Brandão
Agravante: Álvaro de Oliveira
Agravada: Justiça Pública
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
VOTO No 43.203
AGRAVO EM EXECUÇÃO PLEITO DE REFORMA
DA DECISÃO MONOCRÁTICA, PARA QUE O
AGRAVANTE SEJA ABSOLVIDO DA IMPUTAÇÃO
QUE LHE FOI FEITA, DIANTE DA INCIDÊNCIA DE
SANÇÃO COLETIVA, OU PELA AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
DE
AUTORIA.
PEDIDO
SUPLETIVO
DE
DESCLASSIFICAÇÃO
DA
IMPUTAÇÃO PARA A FORMA DE INTENSIDADE
MÉDIA.
CASO EM QUE A CONDUTA DO AGRAVANTE,
CONSISTENTE EM FAZER PARTE DE MOVIMENTO
DE TUMULTO E DE SUBVERSÃO À ORDEM,
CONFIGURA FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA
GRAVE, COMO BEM RECONHECIDO NO DECISUM.
Recurso desprovido.
1 Trata-se de agravo em execução ajuizado em favor de
Álvaro de Oliveira, contra a decisão da MMa Juíza de Direito da Vara das
Execuções Criminais da Comarca de Campinas, pela qual foi reconhecida a
prática de falta disciplinar de natureza grave pelo agravante em 21/03/2020,
sendo determinada a sua regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 dos dias
remidos, bem como a interrupção da contagem dos lapsos para a progressão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013410-79.2020.8.26.0114 -Voto no 43.203
3
de regimes (fls. 42/46).
Aduz a Defensoria que a decisão monocrática deve ser
reformada para absolver o agravante da imputação que lhe foi feita,
argumentando não existir prova segura de autoria, já que negou a participação
no episódio e forneceu versão na qual explicou que durante o tumulto cortava
os cabelos dos demais presos, já que pretende ser cabelereiro quando deixar o
cárcere. Acrescenta que o policiais ouvidos apenas descreveram o fato de
maneira genérica, sem que houvesse a individualização de cada conduta, e
identificação dos participantes em cada uma delas, configurando-se o
reconhecimento da infração disciplinar de todos os ocupantes do pavilhão em
verdadeira sanção coletiva, que não pode prevalecer, ensejando a sua
absolvição. Supletivamente postula a desclassificação da imputação para a
forma de falta disciplinar de natureza média, nos termos do artigo 45, I ou IX
do RIPP (fls. 02/06).
A doutora Promotora de Justiça ofertou contraminuta,
pretendendo o desprovimento do recurso, com a manutenção da decisão
atacada (fls. 51/54).
A r. decisão hostilizada foi mantida (fl. 55).
E a douta Procuradoria de Justiça, em r. parecer da lavra da
doutora Tatiana Viggiani Bicudo, se pronunciou, também, pelo
desprovimento do agravo defensivo (fls. 69/75).
Este, em síntese, é o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013410-79.2020.8.26.0114 -Voto no 43.203
4
2 No caso vertente, o recurso não comporta provimento.
Da leitura das peças que instruem o presente agravo, tem-se
que a sindicância apuratória de cometimento de falta disciplinar de natureza
grave foi instaurada porque, em 21/03/2020, após receberem a notícia de
suspensão das visitas em decorrência da prevenção de contaminação pelo
Corona Vírus, determinada por Decreto emanado do governo do Estado, 108
presos iniciaram um movimento de subversão à ordem e à disciplina,
causando tumulto na unidade.
Do pedido de sustação preventiva do regime semiaberto
juntado as fls. 16/20, denota-se que as fls. 18/20, foi confeccionada lista de
todos os condenados envolvidos nesse movimento de subversão à ordem,
sendo que na comunicação do evento relativa ao agravante, foi instaurada
sindicância contra um grupo de 27 condenados, que se amotinaram na área
interna do presídio, se dirigindo até a denominada “gaiola de acesso” (fl. 11),
não atendendo à ordem para retornarem às suas celas, saindo da galeria
central, proferindo gritos de incitação a fuga em massa, o que bem dá conta
da individualização de condutas, porque, como bem ressaltado na r. decisão
combatida, não há que se falar em sanção coletiva, mas em falta disciplinar
cometida de forma coletiva, como bem é afeito aos movimentos de
subversão, em que seria impossível tal prática por um único detento.
Como se observa da leitura da comunicação do evento
atinente ao movimento, que atingiu vários setores do presídio, somente foi
controlado com a chegada da Polícia Militar, que se valeu inclusive de
helicóptero para tanto, e também de membros do Grupo de Intervenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013410-79.2020.8.26.0114 -Voto no 43.203
5
Rápida.
E ouvido no estabelecimento prisional em que se
encontrava, acerca dos fatos ocorridos, na presença de patrono nomeado,
oportunidade em que pode exercer seu direito de defesa, apresentando a sua
versão dos fatos, o agravante disse que tomou conhecimento da suspensão
das visitas no período da manhã, mas que sua esposa não o visitaria, por ser
do grupo de risco para a Covid-19, e que em uma reunião realizada na
quadra, o representante do pavilhão, disse que o diretor os parabenizou
porque a “cadeia não tinha virado, como aconteceu em outras” (fl. 29), e que
teriam a possibilidade de receber mais de um SEDEX por mês e aumento dos
itens a serem comprados como pecúlio. Acrescentou que depois almoçou e
permaneceu no pavilhão que habita cortando os cabelos dos demais presos e
não percebeu nada de anormal na unidade naquele dia, não desrespeitou, nem
desobedeceu, qualquer funcionário, em narrativa que não convence, e não
possui o condão de isentá-lo da responsabilidade pelo fato imputado.
Na instrução da sindicância foram ouvidos três funcionários
do presídio que a tudo presenciaram, Genésio de Andrade (fl. 24), José
Eduardo Oliveira Souza (fl. 25) e Thiago Felipe Leonel Ferreira (fl. 26), que
acompanharam o movimento subversivo dos presos, e posteriormente
identificaram cada um deles, inclusive o agravante, que foi citado
nominalmente nesses depoimentos, tudo através de fotografia constante do
sistema do presídio, e que, inclusive, foi juntada a fl. 15.
Assim, não incide a pretendida absolvição, quer a
desclassificação da sua conduta, já que a de aderir a movimento de tumulto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0013410-79.2020.8.26.0114 -Voto no 43.203
6
contraria frontalmente postura esperada no processo de ressocialização, além
de demonstrar inaptidão ao cumprimento de regras impostas para preservação
de sua própria saúde, a ensejar punição exemplar.
E uma vez caracterizada a falta grave, de rigor que haja a
perda dos dias eventualmente remidos, que deve se dar em patamar máximo,
diante da gravidade de sua conduta, que gerou instabilidade na segurança do
presídio, nos termos do artigo 127, da Lei de Execução Penal, com
observação ao quanto disposto na Lei no 12.433/11, bem como a interrupção
da contagem dos lapsos para benefícios, como se deu.
Assim, não há como se atender aos pedidos defensivos.
Isto posto, nega-se provimento ao agravo interposto em prol
de Álvaro de Oliveira, mantendo-se por seus fundamentos a decisão
monocrática.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR